Tribunal: TJES
Processo: 0005503-23.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005503-23.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAKERLLY COSTA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DO R
ÉU
S
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO
.

1. As testemunhas, ouvidas em Juízo, relataram que não é possível afirmar que o réu MAYCON, ingressou com as drogas no presídio, além de confirmarem, que os advogados são submetidos à revista, pelo detector de metais.

2. Ademais, não existem imagens da câmara de videomonitoramento no parlatório da unidade prisional, local em que foram encontrados os entorpecentes, sendo certo que o referido recinto, pode ser frequentado por outros profissionais, inclusive, pelos detentos, responsáveis pela limpeza.

3. Tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição dos acusados, das imputações pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, majorados pelo cometido das infrações nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33 e 35, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), já que inexiste um juízo de certeza. Precedente do TJES.

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005503-23.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAKERLLY COSTA SANTOS, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA, LAYSA CRISTINA NEVES DAUD VELOZO (AC)

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, DANIEL SANTANA DE JESUS - ES34068-A
Advogados do(a) APELADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 625/), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus
LAYSA CRISTINA NEVES DAUD VELOZO, MAKERLLY COSTA SANTOS e MAYCON COSTA DE OLIVEIRA
, das imputações pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, majorados pelo cometido das infrações nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33 e 35, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06).

Em razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(id 7362987) requer a condenação dos acusados, pelas imputações constantes na denúncia.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 27 de novembro de 2018, o denunciado MAYCON ingressou no Centro de Detenção Provisório de Viana II (CDPV II), levando 40 (quarenta) buchas de maconha, que seriam entregues ao detento Fabiano de Oliveira Costa, através do parlatório, local ao qual teve acesso, por exercer a profissão de advogado.

Descreve a peça acusatória, que o réu MAYCON, após o atendimento ao interno, dispensou uma sacola com as drogas, e saiu da sala, sendo posteriormente encontrada pelos agentes penitenciários, após serem avisados pelo detento Fabiano.

A denúncia ainda relata, que as denunciadas MAKERLLY e LAYSA, a primeira também advogada, estariam associadas a corréu MAYCON, no tráfico de drogas, pois teriam intermediado a transação, da entrada dos entorpecentes, no presídio.

Quanto ao pedido ministerial
, objetivando a condenação dos réus, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, embora a materialidade esteja comprovada pelo auto de apreensão (fls. 30), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 31), boletim unificado (fls. 32/34-verso) e laudo químico (fls. 217/218), tenho que, em relação a autoria, existem dúvidas acerca do ingresso do acusado MAYCON, com os entorpecentes no presídio, assim como a sua associação às rés MAKERLLY e LAYSA, para a prática do delito de tráfico de drogas.

A testemunha THIAGO DA SILVA PIZONE (mídia de fls. 423), que era o chefe de segurança da unidade prisional à época dos fatos, relatou, em Juízo, que as drogas foram encontradas no parlatório, e que os advogados são submetidos à revista, por detector de metais.

Narrou também, que não pode afirmar que o acusado MAYCON, ingressou com as drogas no presídio, descrevendo ainda, que os demais profissionais, como pedagogos e professores também tinham acesso ao parlatório.

De igual modo, a testemunha REINAN DE JESUS BAIOCO (mídia de fls. 455), que é agente penitenciário, relatou que os advogados são submetidos a revista eletrônica no portal, e que não é realizada uma verificação no parlatório, quando o advogado deixa o local.

Registro ainda, que não existem imagens da câmara de videomonitoramento no parlatório da unidade prisional, local em que foram encontrados os entorpecentes, sendo certo que o referido recinto pode ser frequentado por outros profissionais, inclusive, pelos detentos, responsáveis pela limpeza.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição dos acusados, já que inexiste um juízo de certeza, no que se refere a autoria.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
(grifo nosso)

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Relator:
Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU – julgado em
29/Sep/2022
)

Neste ínterim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição dos acusados.

Pelo exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (id 7826528),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.